Tribunal: TJES
Processo: 5008812-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Capitalização / Anatocismo; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008812-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANO FERREIRA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. CONSTITUIÇÃO EM MORA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de busca e apreensão, deferiu medida liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

2. O agravante sustenta a nulidade da decisão, alegando (i) invalidade da sua constituição em mora, pois a notificação extrajudicial foi devolvida com a informação "Cliente desconhecido", e (ii) a existência de abusividade contratual, especificamente a previsão de capitalização diária de juros sem a clara indicação da taxa diária aplicável, o que descaracterizaria a mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão central consiste em verificar o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar de busca e apreensão, notadamente a regularidade da constituição em mora do devedor, considerando a alegação de abusividade na capitalização diária de juros e o vício na notificação extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a validade da cláusula de capitalização diária de juros depende da informação prévia e clara ao consumidor não apenas das taxas efetivas mensal e anual, mas também da taxa diária, a fim de assegurar seu direito à informação e o controle sobre a evolução da dívida.

5. A cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual, como a capitalização de juros em desacordo com a jurisprudência consolidada, tem o condão de descaracterizar a mora, que é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação de busca e apreensão.

6. A devolução da notificação extrajudicial com o motivo "Cliente desconhecido", ainda que enviada ao endereço contratual, levanta dúvida razoável sobre a efetiva ciência do devedor e, consequentemente, sobre a regularidade de sua constituição em mora, requisito indispensável para o deferimento da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão.

8.
Tese de julgamento:
"1. É abusiva a cláusula que prevê a capitalização diária de juros sem a expressa indicação da respectiva taxa diária no contrato, por violação ao dever de informação (art. 6º, III, CDC). 2. O reconhecimento de abusividade nos encargos da normalidade contratual afasta a mora do devedor, tornando inviável a concessão de liminar em ação de busca e apreensão. 3. A notificação extrajudicial retornada com o motivo 'Cliente desconhecido' não é suficiente, em cognição sumária, para comprovar a regular constituição em mora do devedor fiduciante."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º; Código Civil, art. 394; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.826.463/SC; STJ, AgInt no AREsp 2.276.511/RS; STJ, AgInt no REsp 2.024.575/RS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIANO FERREIRA CARVALHO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 5005420-35.2025.8.08.0030
ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, deferiu a medida liminar para a apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão por dois fundamentos principais: a) A nulidade da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço foi devolvida com a informação de “Cliente desconhecido”, não cumprindo, portanto, seu desiderato; b) A existência de abusividade contratual, consubstanciada na previsão de capitalização diária de juros sem a correspondente e clara informação da taxa diária aplicável, o que viola o dever de informação e tem o condão de descaracterizar a mora, tornando a busca e apreensão medida incabível.

Afirma, ainda, que o veículo é seu instrumento de trabalho, de modo que a manutenção da apreensão lhe acarreta prejuízo grave e de difícil reparação.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, seu provimento para revogar a liminar concedida.

Em decisão proferida no id. 14169299 deferi o efeito suspensivo pleiteado.

Contrarrazões no id. 14668297, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser cabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES,.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5008812-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JULIANO FERREIRA CARVALHO

AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JULIANO FERREIRA CARVALHO
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 5005420-35.2025.8.08.0030
ajuizada pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
, deferiu a medida liminar para a apreensão do veículo alienado fiduciariamente.

Na espécie, observo tratar de ação de busca e apreensão aforada pelo banco ora agravado alegando que concedeu financiamento em favor da ora recorrente no importe de R$ 40.127,83 (quarenta mil cento e vinte e sete reais e oitenta e três centavos), a ser pago em 48 prestações mensais e sucessivas, no valor de R$ 1.235,00 (um mil duzentos e trinta e cinco reais) cada, mediante Contrato de Financiamento n.º 325000809, para Aquisição de Veículo, garantido por Alienação Fiduciária, celebrado em 18/01/2021.

Argumenta a instituição bancária que o agravado tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações, incorrendo em mora, nos termos do artigo 2º, § 2º, do Decreto-Lei 911/69, com as alterações da Lei 13.043/2014 bem como artigo 394 e seguintes do Código Civil. E o juízo singular, ao receber a inicial, deferiu a expedição do mandado de busca e apreensão do bem, basicamente por entender que a mora fora devidamente comprovada pelo banco autor.

Aduz o recorrente, contudo, a nulidade da constituição em mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço foi devolvida com a informação de “Cliente desconhecido”, não cumprindo, portanto, seu desiderato, bem como a existência de abusividade contratual, consubstanciada na previsão de capitalização diária de juros sem a correspondente e clara informação da taxa diária aplicável, o que viola o dever de informação e tem o condão de descaracterizar a mora, tornando a busca e apreensão medida incabível.

Pois bem.

O c. Superior Tribunal de Justiça vem manifestando entendimento de que há “
i
nsuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
” (REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020”).

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DIÁRIA. VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, razão pela qual deve ser reconsiderado o decisum proferido pela em. Presidência desta Corte Superior. 2. O STJ possui entendimento de que é possível a cobrança de capitalização diária de juros em contratos bancários, sendo necessária, contudo, a informação prévia da taxa de juros diária a ser aplicada, com o desiderato de possibilitar ao consumidor estimar a evolução da dívida e aferir a equivalência entre a taxa diária e as taxas efetivas mensal e anual, sob pena de violação do dever de informação. Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno provido para, em nova decisão, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2276511 RS 2023/0006819-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Ademais, entendeu a Corte da Cidadania que o reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. TAXA DIÁRIA. INFORMAÇÃO DEFICIENTE. ILEGALIDADE. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "
Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também, informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato
" ( REsp n. 1.826.463/SC, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/10/2020, DJe 29/10/2020). 2. No caso, o acórdão recorrido diverge do entendimento firmado nesta Corte Superior no sentido da necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no contrato, e das respectivas taxas, sob pena de reputar abusiva a capitalização diária de juros remuneratórios. 3. O reconhecimento da ilegalidade da capitalização dos juros cobrada descaracteriza a mora, pressuposto necessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 2024575 RS 2022/0279681-4, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 17/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

No caso em comento, ao que me parece, há deficiência de informação quanto aos juros pactuados, o que se amolda aos precedentes acima colacionados. Ademais, o objeto da busca e apreensão é utilizado como meio de transporte para o trabalho, sendo certo que a manutenção da decisão poderá impactar substancialmente o cotidiano da agravante.

Acresce-se a isso o fato de que a notificação extrajudicial, requisito para a constituição em mora, retornou com a justificativa de “Cliente desconhecido”, no mesmo endereço em que o Oficial de Justiça cumpriu o mandado de busca e apreensão do veículo o que, em um primeiro momento, diferencia-se das hipóteses de “ausente” ou “recusado”, levantando dúvida razoável sobre a efetiva perfectibilização do ato notificatório, ainda que à luz do Tema 1132/STJ.

Destarte, considerando o indício de que a mora não fora devidamente constituída, a reforma da r. decisão é medida que se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. decisão agravada, revogando a liminar de busca e apreensão do veículo, confirmando, em todos os seus termos, a tutela recursal anteriormente deferida (id. 14169299).

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)